Tribunal: TJES
Processo: 5005378-47.2023.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Estelionato; Estelionato
Data de julgamento: 2023-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005378-47.2023.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: JAILSON PEREIRA DE SOUSA
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. CRIME DO ART. 288 DO CP. COMPROVAÇÃO SUFICIENTE DE AUTORIA E MATERIALIDADE. VÍNCULO INDICADO NA AÇÃO ORIGINÁRIA. ESTABILIDADE E PERMANENCIA. DOSIMETRIA. MATÉRIA REAVALIADA COM PROFUNDIDADE NO RECURSO DE APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE NOVA REVISÃO. PEDIDO NÃO CONHECIDO. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.

1. Havendo na ação penal originária prova suficiente do vínculo permanente e estável havido entre os corréus, não há como se acolher o pedido de absolvição formulado em ação rescisória.

2. Quando uma matéria, ainda que seja a dosimetria, tenha sido exaustivamente abordada e revista em sede de apelação criminal, a revisão criminal não se presta a ser um sucedâneo recursal.

3. Ação não conhecida quanto ao pedido de revisão da dosimetria e julgada improcedente em relação ao pedido de absolvição do art. 288 do CP.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

REVISÃO CRIMINAL (12394)5005378-47.2023.8.08.0000

REQUERENTE: JAILSON PEREIRA DE SOUSA

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: Reunidas - 1º Grupo Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de Revisão Criminal ajuizada por Jailson Pereira de Sousa, com base no art. 621, inc. I, do Código de Processo Penal, objetivando a desconstituição de sua condenação pelo crime do art. 288 do Código Penal, nos autos da ação penal nº 0005560-52.2019.8.08.0024 que tramitou na Segunda Vara Criminal da Comarca de Vitória e foi apreciada pela Segunda Câmara Criminal em apelação, que o condenou pelos crimes tipificados nos artigos 171, §4º, 288, caput c/c 69 todos do Código Penal, a uma pena total de 08 (oito) anos 06 (seis) meses de reclusão.

Em suas razões, o Requerente alegou não ter sido
configurado
o crime do art. 288 do CP, ante a ausência de comprovação de estabilidade e permanência entre os acusados, não passando no caso de mero concurso de pessoas. Subsidiariamente, requereu a revisão da dosimetria da pena-base na primeira fase já que fixada em quatro vezes acima do mínimo legal, bem como o aumento de 2/3 pela continuidade delitiva.

Primeiramente, passo à apreciação da suposta ausência do vínculo associativo permanente e estável para configuração do crime descrito no art. 288 do CP. Do que extraio dos autos da ação originária, a autoria e materialidade do crime em questão estão suficientemente comprovadas, estando o Requerente com os demais corréus no Espírito Santo, especificamente na cidade de Vitória, a fim de aplicar o “golpe do bilhete premiado”. Naquela oportunidade, o Promotor de Justiça destacou em suas alegações finais que:

Da Organização Criminosa
Temos que o vínculo associativo é a figura central do tipo penal do art. 288 do Código Penal, devendo restar comprovado de maneira cabal, diante do contexto fático produzido, a associação de maneira estável e permanente com o fim específico de cometer crimes. Assim, para a configuração do delito, é indispensável que os agentes estejam agindo em
liame subjetivo com a finalidade permanente com o fim específico de cometer crimes, ou seja, de maneira estável. In espécie, a prova nos autoriza a concluir a ocorrência de tais requisitos. Compulsando os autos, percebe-se que, de fato os acusados reuniram-se com estabilidade e permanência, tendo como finalidade de cometer crime antigo, conhecido como “golpe de bilhete premiado”. Vale destacar, inclusive que, durante a fase investigativa, a Autoridade Policial, identificou que se trata de uma associação criminosa, especializada em tal prática que age em todo País, fazendo diversas vítimas e, imediatamente, quando logram êxito deixam o Estado. Assim, verifica-se que se trata de um grupo maior, que divide-se em um grupo menor, no caso em 03 (três) para prática do crime de estelionato. Portanto, trata-se de associação com estrutura evidentemente sólida, bem estruturada, não sendo um mero ajuntamento, a caracterizar concurso de pessoas. Tanto é assim que chegaram juntos no dia 02/10/2018, conforme relatório de entrada e saída de hóspedes, fls. 75/78, e saíram juntos no dia 09/10/2018. Ademais, tanto o réu José Antônio, quanto, Alessandro, confirmaram, em juízo que já foram presos e processados pela prática do “golpe do bilhete premiado”. Já Jailson, confirmou que foi preso por estelionato com uso de cheques.

Logo, as supostas dúvidas acerca do vínculo entre os agentes não merecem acolhida, já que as provas são suficientes a atestar os requisitos da permanência e a estabilidade do requerente com os demais acusados em crimes patrimoniais. Como bem destacado pela Procuradoria de Justiça:

Portanto, indivíduos que, com propósito criminoso comum, compõem um estável grupo criminoso voltado à reiterada prática de crimes, especialmente de natureza patrimonial, cometem o crime previsto no art. 288 do Código Penal. De igual modo é a jurisprudência:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ESTELIONATO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (ART. 171, §4º E 288 DO CÓDIGO DE PENAL). Sentença condenatória. Recurso da defesa. Mérito. Delito de estelionato. Materialidade e autoria comprovadas. Apelantes que aplicaram o golpe do bilhete premiado em vítima idosa. Declarações da vítima e das testemunhas, somadas à confissão de um dos réus. Condenações mantidas. Delito de associação criminosa. Apelantes que foram acusados em outros autos pelo mesmo delito cometido com idêntico modus operandi. Conjunto probatório que demonstra a união estável e permanente de pelo menos três agentes com o especial fim de praticarem crimes contra o patrimônio. Conduta delitiva que evidencia a divisão de tarefas entre seus membros. Condenações mantidas. Dosimetria. Pedido de fixação das penas no mínimo legal. Não acolhimento. Exasperação da pena-base em razão das circunstâncias do crime. Deslocamento de outro estado para o cometimento da empreitada criminosa. Fundamentação idônea. Incidência devida da causa de aumento referente à prática de estelionato contra idoso. Aumentos mantidos. Recursos conhecidos e desprovidos. (TJSC; ACR 0010169- 75.2016.8.24.0023; Florianópolis; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Volnei Celso Tomazini; DJSC 19/12/2019; Pag. 1113)

Não há, diante do exposto, como se afastar que o Requerente e os corréus estivessem em associação permanente para prática dos atos criminosos de estelionato em diversas regiões, na modalidade “golpe do bilhete premiado”.

Quanto à questão da dosimetria, o Recorrente e o corréu apelaram especificamente quanto a esse ponto, requerendo a redução da pena ao mínimo legal, ao que a Segunda Câmara Criminal, ao julgar referido recurso, decidiu que:

1. Do crime de estelionato majorado - Art. 171, 549, CP
Relembro, por oportuno, que o crime é apenado com reclusão, de um a cinco anos, e multa. Na primeira fase, a culpabilidade foi corretamente desvalorada sob o fundamento de que a conduta foi fria e premeditada. Nesse sentido, consta que os réus planejaram detalhadamente o comelimento do crime, inclusive com distribuição de tarefas. Ao julgar caso semelhante, o c. STJ já se manifestou pela idoneidade da fundamentação para exasperar a pena-base. Senão vejamos:
"[...] É cabível a exasperação da pena-base, pela análise desfavorável da culpabilidade, fundamentada na premeditação do crime. No caso, denota maior reprovabilidade a conduta do acusado que, segundo as instâncias ordinárias, planejou a consecução do crime por meio de reuniões anteriores do dia dos fatos com o corréu e pediu emprestada arma de fogo de grosso calibre a terceiro. (..J" (REsp n. 1.843.481/PE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, Julgado em 7/12/2021, De de 14/12/2021.)

As consequências extrapenais também foram corretamente desvaloradas, sob o fundamento que as vítimas sofreram prejuízos consideráveis, extrapolando as consequências inerentes ao tipo penal. Nesse sentido, consta que a vítima Maria da Penha teve um prejuízo aproximado de R$ 50.000,00 e diversas joias, enquanto a vítima Duarte ficou sem seu aparelho de telefone celular, sendo que nenhuma das duas vítimas recuperou seus bens. As demais circunstâncias do art. 59 do Código Penal não foram valoradas negativamente, tendo sido a pena-base proporcionalmente fixada em 03 (três) anos de reclusão e trinta dias-multa, valorado o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos. Na segunda-fase, ausentes agravantes ou atenuantes, a pena intermediária foi mantida em 03 (três) anos de reclusão e trinta dias-multa. Na terceira fase, presente a causa de aumento do parágrafo 4° do art. 171 do Código Penal, em razão de ambas as vítimas serem idosas, a pena foi dobrada, restando fixada em 06 (seis) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa. Por fim, considerando que foram praticados 02 (dois) crimes de estelionato em continuidade delitiva (art. 71, CP), foi aplicada a pena de apenas um crime majorada em 1/6 (um sexto), fixando-se a pena definitiva dos crimes de estelionato em 07 (sete) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, valorado o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos. Dessa forma, cada um dos recorrentes foi condenado a uma pena de 07 (sete) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa.2. Do crime de associação criminosa - Art. 288, CPRelembro, por oportuno, que o crime é apenado com reclusão de um a três anos. Na primeira fase, as circunstâncias foram corretamente desvaloradas, uma vez que a ação delituosa foi premeditada, tendo pessoas idosas, mais vulneráveis, como alvo, o que extrapola o tipo penal. Outrossim, não há que se falar em bis in idem na aplicação simultânea da rajorante do parágrafo 49 do art. 171 do Código Penal (condição objetiva) e na valoração negativa das circunstâncias judiciais de crime diverso decorrente de comportamento mais gravoso dos réus. As demais circunstâncias do art. 59 do Código Penal não foram valoradas negativamente, tendo sido a pena-base proporcionalmente fixada em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa. Na segunda-fase, ausentes agravantes ou atenuantes, a pena intermediária foi mantida em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa. Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou de diminuição, tornou-se definitiva e pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa. No que tange à pena pecuniária, entendo ter havido um erro material, uma vez que o preceito secundário do crime de associação criminosa (art. 288, CP) não prevê a imposição da pena de multa. Assim, afasto sua incidência, restando a pena fixada em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão. Considerando que o crime de associação criminosa foi praticado em concurso material (art. 69, CP) com os crimes de estelionato, realizo o somatório das penas aplicadas para cada um dos crimes, restando cada um dos réus condenado à pena definitiva de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa. Verifica-se, portanto, que o processo dosimétrico de cada um dos crimes foi realizado de forma fundamentada e proporcional, com base em elementos concretos constantes dos autos, não merecendo reparos. Ademais, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça "...A individualização da pena é uma atividade em que o julgador está vinculado a parâmetros abstratamente cominados pelo legislador, sendo-lhe permitido, entretanto, atuar discricionariamente na escolho da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, ressalvadas as hipóteses de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, é inadmissível às Cortes Superiores a revisão dos critérios adotados na dosimetria da pena.[.) (HC 404.203/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/08/2017, De 28/08/2017). Quanto ao regime inicial, considerando o quantum de pena aplicada, deve ser mantido o regime fechado, nos termos do art. 33, §2°, do Código Penal. Impossível a substituição por penas restritivas de direitos, pois não atendidos os requisitos do art. 44, do CP. Ainda no que tange à pena de multa, a defesa de José Antônio requer que seja "perdoada", ou que seja aplicada no mínimo legal. No entanto, a aplicação da pena de multa é consectário lógico da condenação pelo crime de estelionato, decorrente de imposição constante do preceito secundário do tipo penal, não havendo previsão legal para o seu "perdão". Outrossim, a pena de multa deve ser aplicada proporcionalmente à pena privativa de liberdade, como no caso dos autos, não sendo possível sua redução ao mínimo legal. Como cediço, a alegação de situação de miserabilidade econômica não admite a supressão da pena cominada legalmente, tampouco da consequência direta da condenação, e, segundo o c. STJ, "o momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução" (AgRg no AREsp 1309078/PI, julgado em 23/10/2018). [...]

Verifica-se que, assim como destacou a Procuradoria de Justiça, a matéria relativa à dosimetria foi exaustivamente reapreciada, com indicação dos respectivos precedentes - quando as questões exigiram - não havendo falha que permita reapreciação como se a presente ação se trata-se de novo recurso, razão pela qual
deixo de conhecer o pedido por ausência de interesse na modalidade adequação
.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do pedido de revisão da dosimetria e JULGO IMPROCEDENTE o pedido de absolvição pela prática do crime descrito no art. 288, CP.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.

Acompanho o preclaro Relator para não conhecer do pedido de revisão da dosimetria e julgar improcedente o pedido de absolvição.